Tribunal: TJBA
Processo: 8009784-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009784-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARRA DO ROCHA

Advogado(s):

ACORDÃO

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA. POLÍTICAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado nos autos de Ação Civil Pública ajuizada com o objetivo de compelir o Município de Barra do Rocha a implementar o Programa Família Acolhedora. O acórdão embargado concluiu pela ausência de demonstração concreta de risco de dano e pela inadequação da concessão de tutela de urgência para impor medidas estruturais ao Poder Público sem instrução probatória suficiente. A embargante alegou omissão quanto ao enfrentamento de dispositivos legais e constitucionais e ao reconhecimento do perigo de dano. Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e prequestionatórios. O Município apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de vícios no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar dispositivos legais e constitucionais relativos à obrigatoriedade de implementação do Programa Família Acolhedora; (ii) determinar se os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes e prequestionatórios, diante da alegada omissão e da suposta existência de perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do artigo 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos legais que impõem ao Estado o dever de implementar políticas de acolhimento familiar, reconhecendo a existência de previsão normativa nesse sentido.

O colegiado concluiu pela ausência de elementos concretos nos autos que demonstrassem a existência de risco iminente e identificável a crianças ou adolescentes em situação de desamparo, requisito essencial para concessão da tutela de urgência, conforme artigo 300 do CPC.

A imposição de medidas estruturais ao Poder Público, sem a devida instrução probatória e sem respeitar a margem de autodeterminação administrativa, afronta o princípio da separação dos poderes, conforme fundamentado no acórdão embargado.

A divergência da embargante quanto ao mérito da decisão não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais invocados, desde que enfrente os fundamentos essenciais à solução da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à finalidade exclusiva de prequestionamento, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Ademais, nos termos do artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8009784-73.2025.8.05.0000
, em que figuram, como embargante,
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e, como embargado,
MUNICÍPIO DE BARRA DO ROCHA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)